Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600712-98.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600712-98.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 07/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600712-98.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600712-
98.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 48, § 1º, art. 53, II, f, e art. 74, IV, b, e § 3º, todos da
Resolução TSE 23.607/2021, julgou não prestadas as contas referentemente às Eleições 2020, com
a aplicação das sanções legais pertinentes, tais como a proibição de obter quitação eleitoral pelo
período do mandato para o qual concorreu ou, após, até que regularizadas por sentença judicial
transitada em julgado. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Geraldo Aparecido dos Santos Homem, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
partido Republicanos - Republicanos, no município de Arapongas/PR, julgadas não prestadas,
tendo em vista a não juntada aos autos, pelo requerente, do instrumento de constituição de
advogado, conforme art. 48, § 1º, art. 53, II, f, e art. 74, IV, b, e § 3º, todos da Resolução TSE
23.607/2021. Ainda, a mera juntada de identidade funcional de advogado não substitui a procuração
preenchida e assinada pela parte constituinte, assim como, em sendo o requerente advogado
regularmente inscrito, declaração sua de que atua em causa própria, visto que não cabe ao juízo
presumir a profissão de quem postula).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GERALDO APARECIDO DOS SANTOS
HOMEM VEREADOR (RECORRENTE)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
GERALDO APARECIDO DOS SANTOS HOMEM
(RECORRENTE)
DEBORA GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
(RECORRENTE)
FRANCISCO FOGACA DAMIANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
367
07/12/2021 10:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.077

AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ELEITORAL 0600712-98.2020.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
AGRAVANTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI - OAB/RS0087018
AGRAVANTE: GERALDO APARECIDO DOS SANTOS HOMEM
ADVOGADO: DEBORA GONCALVES DE LIMA - OAB/PR0085879
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA - OAB/PR0073047
ADVOGADO: FRANCISCO FOGACA DAMIANI - OAB/RS0087018
AGRAVADO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. CAPACIDADE
POSTULATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA QUE
O VÍCIO FOSSE SANADO. ARTIGO 76, §2º DO CPC. AGRAVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo interno em face de decisão monocrática que
não conheceu do recurso eleitoral, em razão da ausência de pressuposto
objetivo de admissibilidade consistente na capacidade postulatória.

2. A interposição de recurso por Advogado devidamente constituído configura
pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, razão pela qual o não
conhecimento se impõe caso descumprida a intimação para sanar a
irregularidade processual, nos termos do artigo 76, §2º, do Código de
Processo Civil.

3. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 42833367 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710265401400000041808382
Número do documento: 21120710265401400000041808382

termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Geraldo Aparecido dos
Santos Homem, em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso eleitoral,
em razão da ausência de capacidade postulatória, pressuposto objetivo de
admissibilidade.

Em suas razões recursais (ID 42365516), o recorrente alegou que, como
demonstrado nos autos de registro de candidatura, sempre esteve representado por seus
advogados, com o fim especial de representação em
todas as instâncias da Justiça Eleitoral. Aduziu que o instrumento de mandato por ele
assinado demonstra que possui procurador constituído, inexistindo deficiência processual.
Juntou ao presente agravo a procuração, para sanar eventual vício de representação.
Destacou que o vício apontado não é suficiente para o comprometimento e reprovação
das contas de campanha, e que não existem impropriedades que possam macular a
regularidade das contas, diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que as contas sejam
julgadas prestadas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42719235) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a ausência de
instrumento para constituição de advogado impede o conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Ausência de Capacidade Postulatória

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
Num. 42833367 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710265401400000041808382
Número do documento: 21120710265401400000041808382

de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional[1] apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Em face dessa natureza jurisdicional, portanto, há a necessidade da
constituição de Advogado pelo prestador e da apresentação do respectivo instrumento do
mandato, sob pena de ausência do pressuposto processual da capacidade postulatória.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE
2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

[...]

6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas
têm caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância
ao pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/06/2020)

A propósito da ausência de procuração em fase recursal, o Código de
Processo Civil prevê expressamente que o recorrente será intimado a regularizar a
representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado
o vício.

[...]

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Num. 42833367 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710265401400000041808382
Número do documento: 21120710265401400000041808382

É exatamente o caso dos autos.

A respeitável sentença julgou as contas não prestadas, eis que o candidato,
mesmo depois de intimado, deixou de apresentar a procuração. Ao interpor o recurso
eleitoral, o prestador apresentou o instrumento de mandato sem assinatura (ID
37846166), razão pela qual foi intimado a regularizar a representação processual.

O recorrente, todavia, quedou-se inerte, conforme certidão (ID 40826666),
sobrevindo a decisão monocrática ora atacada, que não conheceu do recurso, em razão
da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, nos temos do artigo 76, §2º, do
Código de Processo Civil.

Não assiste razão ao prestador quanto à alegação de que inexistem falhas
que maculem a prestação de contas.

O vício que impede a análise recursal tem caráter processual, não material.
Embora o instrumento de mandato seja considerado peça obrigatória, nos termos do
artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019[2], é documento formal, relativo à
capacidade postulatória e à regularidade da representação.

O não conhecimento do recurso, diante da ausência da procuração, é medida
que se impõe, portanto, já que se refere à questão processual que precede o mérito das
contas.

Do mesmo modo, a mencionada juntada da procuração nos autos de registro
de candidatura não supre a necessidade de regular representação processual nas
presentes contas, eis que se tratam de processos judiciais distintos e independentes, em
que as regras processuais devem ser cumpridas individualmente.

Em vista disso, a pretensão do agravante não merece acolhida, devendo ser
mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso, em razão da ausência de
capacidade postulatória, pressuposto objetivo de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso de agravo interno.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

[1] Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Num. 42833367 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710265401400000041808382
Número do documento: 21120710265401400000041808382

EXTRATO DA ATA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600712-98.2020.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
- AGRAVANTE(S): ELEICAO 2020 GERALDO APARECIDO DOS SANTOS HOMEM
VEREADOR, GERALDO APARECIDO DOS SANTOS HOMEM - Advogados do(s)
AGRAVANTE(S): DEBORA GONCALVES DE LIMA - PR0085879, SERGIO ANTONIO MENDES
DE OLIVEIRA - PR0073047, FRANCISCO FOGACA DAMIANI - RS0087018 -
RECORRENTE: POR AMOR A ARAPONGAS 43-PV / 10-REPUBLICANOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: FRANCISCO FOGACA DAMIANI - RS0087018 - AGRAVADO: JUÍZO DA 061ª
ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

[2] Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso não
tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;
Num. 42833367 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2021 10:26:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120710265401400000041808382
Número do documento: 21120710265401400000041808382